Tribunal: CARF
Processo: 13656.720172/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura nas hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235. de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, na espécie como rendimentos recebidos de pessoas físicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
MULTAS APLICADAS.
- A multa de ofício qualificada será aplicada quando, em procedimento fiscal, ficar caracterizada ação dolosa do contribuinte, consubstanciada em conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
- Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos termos da legislação tributária que trata da matéria.
- Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é pertinente a multa de 50% exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFICIO. CONCOMITÂNCIA.
Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007, posterirmente convertida em lei, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do camê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal, através de Recurso Especial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720172/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JOSE APARECIDO BOLETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura nas hipóteses previstas no
artigo 59 do Decreto n° 70.235. de 1972.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INTERPOSTA PESSOA.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, na espécie como
rendimentos recebidos de pessoas físicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
MULTAS APLICADAS.
- A multa de ofício qualificada será aplicada quando, em procedimento fiscal,
ficar caracterizada ação dolosa do contribuinte, consubstanciada em conduta
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
- Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos termos da legislação
tributária que trata da matéria.
- Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão,
é pertinente a multa de 50% exigida sobre o valor do imposto mensal devido e
não recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFICIO. CONCOMITÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720172/2011-00
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007, posterirmente
convertida em lei, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do camê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal,
através de Recurso Especial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência de multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê leão para o ano calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 0936.457 4a
Turma da DRJ/JFA, fls. 1546 a 1567.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Para JOSE APARECIDO BOLETA, já qualificado nos autos, foi lavrado em 27/4/2011
o Auto de Infração de fls. 1322/1357. que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no valor de RS 626.190,26, sendo R$ 224.864.31 de imposto de renda pessoa
física (código 2904), RS 43.906.47 de juros de mora calculados até março/2011. RS
255.597,55 de multa proporcional (passível de redução) e RS 101.821,93 de multa
(passível de redução) exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
relativamente aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, exercícios financeiros de
2007, 2008, 2009 e 2010, quando foi detectada infração representada por omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas. Tudo
conforme pormenorizado no Relatório Fiscal de fls. 1513/1526.
Cabe transcrever alguns trechos do citado Relatório Fiscal:
O procedimento foi instaurado em virtude de indícios de movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte, nos anos-calendário de
2006 a 2009, visando analisar fatos relacionados à sua movimentação bancária no
período.
Os indícios tiveram início em fatos apurados no procedimento movido em face de
Rovilson Passone Squarsado, MPF 0611200.2009.00041, no qual ficou demonstrado
que a movimentação financeira em nome desta pessoa referia-se a atividade exercida
exclusivamente por Jose Aparecido Boleta, real titular dos recursos movimentados.
16. A análise conjunta dos documentos coletados no curso do procedimento fiscal,
reunidos nos autos, leva à conclusão segura de que o fiscalizado, nos anos de 2006 a
2009, atuou no ramo da intermediação de vendas de batatas, recebeu nas contas
analisada os créditos dos valores pagos pelos adquirentes.
Diante desta constatação e das demais comprovações realizadas, foi efetuada a apuração
dos rendimentos omitidos, nos anos-calendário 2006 a 2009, estando os dados,
resultados e informações sobre os cálculos indicados nas Tabelas 1 a 4 dos
Demonstrativos de Créditos Bancários e Receitas Omitidas, compostos também da
"Tabela 5 - Notas e observações", que contém esclarecimentos e informações sobre as
tabelas.
Além disso, os fatos apontados e os documentos trazidos aos autos deixaram claro que,
nos períodos sob análise, o fiscalizado utilizou-se de conta bancária em nome de
interposta pessoa, com o conhecimento desta, para movimentação financeira de receitas
que omitiu de suas Declarações do Imposto de Renda; valeu-se também da emissão de
notas fiscais subfaturadas, com objetivo de ocultar seus rendimentos e, assim, reduzir
indevidamente a base de cálculo do Imposto de Renda, tendo incorrido, pelos dois
motivos, em condutas que em tese configuram crime contra a ordem tributária:
Desta forma, para a hipótese mencionada, a legislação tributária impõe o recolhimento
mensal obrigatório, devendo o imposto de renda apurado ser pago até o último dia útil
do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Com fundamento nesses dispositivos, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001,
nos arts. 21 a 24 e 58, disciplina o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
aplicável a todos os casos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos por pessoas físicas de outras pessoas físicas.
De acordo com a legislação tributária exposta e diante dos fatos relatados, restou
comprovado que, no decorrer dos anos-calendário 2006 a 2009, o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho não assalariado, recebidos de pessoas
físicas, relativamente à intermediação de vendas de batatas e os omitiu na Declaração de
Ajuste dos respectivos exercícios.
Dessa forma, é cabível a tributação dos rendimentos omitidos, calculados conforme
indicado nos Demonstrativos de Créditos Bancários e Receitas/Omitidas, especialmente
na Tabela 4 - "Remuneração Recebida pela Intermediação".
Diante dos fatos demonstrados, é cabível para as inflações correspondentes a imposição
de multa de ofício qualificada, no percentual de 150% sobre a diferença de imposto
apurada, além da formalização da Representação Fiscal para Fins Penais pertinente para
a apuração do caso na esfera criminal, nos termos do disposto na Lei n° 8.137/90.
IV- Conclusão
Por tudo que foi exposto acima, além da conduta reprovável na esfera criminal,
comprovou-se a omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório.
Além da omissão de rendimentos, verificou-se também a ausência de recolhimento
mensal obrigatório (camê-leão), relativamente aos rendimentos recebidos de pessoas
físicas mencionados.
Dessa forma, em lançamento de oficio são exigíveis pela legislação tributária em vigor
os acertos e ajustes necessários para sua adequação aos fatos acima mencionados, com a
inclusão dos rendimentos omitidos nos anos-calendátio 2006 a 2009, sujeitos a multa de
oficio (75%) e a multa qualificada (150%), além da exigência da multa isolada pela falta
de recolhimento do IRPF devido a título de camê-leão.
[destaques do original]
Em face dos ilícitos apontados pela autoridade lançadora, houve a Representação Fiscal
para Fins Penais e o Arrolamento de Bens. conforme processos n° 12963.000007/2011-
93 e n° 13656.720240/2011-22. respectivamente.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1531/1538. instruída pelos elementos de
fls. 1539/1543, na qual solicita o cancelamento do auto de inflação, alegando o que
segue.
DOS FATOS - JUSTIFICATIVAS
Totalmente improcedente a alegação de que o Sr. Rovilson possuía relação de emprego,
como administrador por 24 anos, com a empresa CEREALISTA ESTRELA GUIA
LTDA, depois AGROPECUÁRIA ESTRELA GUIA LTDA., CNPJ 86.588.126/0001-
44. Não consta nos Autos nenhuma prova sob essa hipótese.
Corretos os relatos da Auditora Fiscal, nos itens 3, 4, 5 e 6, pois, os depoimentos do Sr.
Rovilson foram confirmados pelo Impugnante.
Quanto ao relato do item 7, é totalmente presunçoso. Tanto o Sr. Rovilson como o ora
fiscalizado afirmam e confirmam a existência da "sociedade de fato"; embora não
formalizada, ela realmente existiu, cujas porcentagens nos resultados eram de 85% ao
fiscalizado e 15% ao Sr: Rovilson.
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

As respostas apresentadas pelos terceiros - item 8- 8.1, letras "a" a "f, em absoluto
trazem aos Autos quaisquer provas de que inexistia sociedade de fato, ora questionada...
Nada há que impeça aos sócios movimentar uma conta bancária, tanto para recebimento
como para pagamento de suas contas, se no final, ambos, de comum acordo, se
entendam e acertem entre si, o que de fato é devido e de responsabilidade de cada um,
nas proporções acima citadas.
Evasivas e incorretas as alegações dos terceiros intimados.
Ora, o impugnante, Sr: Rovilson e tantos outros empresários, comerciantes, industriais,
etc, também não conhecem os donos de outras empresas, no entanto, se relacionam
comercialmente, dentro da regularidade.
Repetindo, a movimentação da conta é para servir aos interesses das partes, na
proporção de 85% ao impugnante e de 15% ao Sr. Rovilson.
Comprovado está que houve a sociedade de fato, não formalizada, porém, no entanto,
AMPARADA PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, e sempre houve total confiança,
solidariedade, entre ambos, assim nada impedia que os impressos utilizados para
demonstrar os negócios contivessem o timbre ou nome de Jose Boleta.
Essa prática utilizada foi em função de ser ele mais conhecido e de maior credibilidade
comercial, aliás, isso tudo consta no próprio depoimento do Sr: Rovilson, inclusive, que
parte desse seu descrédito comercial se deu pela sua "quebra" em período anterior:
Em hipótese alguma a fiscalização pode alegar que o Impugnante era o titular de fato da
conta 064110-3, Ag. 2299-3, Banco Bradesco, e que o Sr. Rovilson fora utilizado como
interposta pessoa. No Extrato do Banco consta o nome dele, como titular da conta, e não
de José A. Boleta. Esse, como já frisado por diversas vezes, assumiu a responsabilidade
pela movimentação financeira, o que diferencia a situação.
O fruto da movimentação, eliminados os valores que não condizem ser da sociedade, o
saldo será suportado na proporção de 85% e 15%, conforme já plenamente
demonstrado.
Como se vê, das contas bancárias do impugnante também existem transferências para a
conta 064110-3, do Sr. Rovilson, o que denota haver total consistência no até então
alegado, ou seja, não era somente saída de dinheiro da conta acima para a conta do
impugnante.
Dos valores dos créditos bancários apurados pela fiscalização, resta ainda, serem
deduzidos os seguintes valores verbalmente recusados pela Sra. Auditora Fiscal. A
apresentação pessoal desses documentos, corno de outros aceitos, foi um procedimento
durante a fiscalização, a fim de diminuir o volume de documentos, com a consequente
diminuição de pendências, motivo que o faz agora.
DAS MULTAS
Não há como falar, no momento, em multa qualificada de 150%, vez que, no caso, não
deverá prosperar a suposta intenção da movimentação bancária, por pessoa interposta.
Não houve ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal e muito menos
notória prática de crimes tributários.
O fiscalizado atendeu a todas intimações, a todos os chamados, com prontidão, respeito,
apresentou todos os documentos solicitados.
Não há nos Autos nenhuma prova de descumprimento de nenhum dos itens do art. 1oe
2oda Lei 8137/1990, porque não cometeu nenhum desses deslizes.
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Não há condenação alguma, sequer acusação. A Sr a. Auditora não possui poderes para
tal atitude. Não lhe compete fazer julgamento, ainda mais precipitado.
As DRF do Brasil, de Julgamento, têm-se posicionado pela inaplicabilidade da multa
qualificada de 150%, quando não estando devidamente configurado pela autoridade
lançadora o evidente intuito de fraude. Não houve fraude e/ou falta de atendimento à
intimação.
DO MÉRITO
Os valores repassados aos produtores de batatas, já detectados pela fiscalização, via
termos de diligências, somaram:
Em 2006 RS 2.219.554,44
Em 2007 RS 1.298.991,00
Em 2008 RS 4.872.453,20
Em 2009 RS 3.836.114,70
Com base nesses custos, PROVA-SE QUE AQUELA DECLARAÇÃO, citada no item
13 dos fatos foi, na verdade, meramente presumida, não condizendo de fonna alguma
com a realidade. Faz-se um volume enorme de dinheiro, sem a devida recompensa.
Tão verdadeira é essa situação que, comparando as DECLARAÇÕES DE BENS,
verifica-se que os bens em 31/12/2005, originados de anos anteriores, são os mesmos
em 31/12/2009, ou seja:
Em 31/12/2005 - RS 848.329,17
Em 31/12/2009 - RS 746.445,63
RESULTADO: Patrimônio sendo diluído a partir desses anos, o que demonstra o quão é
difícil a atividade rural.
As dívidas, no mesmo período, também não diminuíram - veja DIRPF.
Os bens são os mesmos. Não possui outras moedas, investimentos e/ou bens no exterior.
UMA DECLARAÇÃO DE UMA PESSOA OU EMPRESA, ESTRANHAS AO
COTIDIANO DE UMA OUTRA SOCIEDADE, JAMAIS PODERÁ PREVALECER
SOBRE OS DITAMES DOS PRÓPRIOS, NELA ENVOLVIDOS, QUE JUSTOS SE
COMBINARAM, ACEITARA-ME RECIPROCAMENTE CONFIRMAM.
Diante do exposto, das comprovações, o presente AI não deve prosperar, não deverá
haver nova fase, - caso contrário, nela provará novamente - em especial quanto à
existência da sociedade, ora citada.
Isso posto, REQUER, por ser de justiça, seja acolhida e provida a presente
IMPUGNAÇÃO, para a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, tendo em vista que,
erroneamente, o crédito fiscal reclamado não é devido em sua totalidade somente ao
impugnante, em face de tudo demonstrado.
[destaques do original]
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura nas hipóteses previstas no
artigo 59 do Decreto n° 70.235. de 1972. o que no presente caso não ocorreu.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INTERPOSTA PESSOA.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, na espécie como
rendimentos recebidos de pessoas físicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
MULTAS APLICADAS.
- A multa de ofício qualificada (150%) será aplicada quando, em procedimento
fiscal, ficar caracterizada ação dolosa do contribuinte, consubstanciada em
conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
- Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição, de 75%. nos termos da legislação
tributária que trata da matéria.
- Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão,
é pertinente a multa de 50% exigida sobre o valor do imposto mensal devido e
não recolhido, que será cobrada isoladamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 1.574 a 1.586, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Observo, de logo, que o recorrente, com algumas exceções, adaptadas à decisão
recorrida, expressamente ratifica os termos da impugnação, conforme as suas alegações
recursais, a seguir apresentadas:
Do motivo
O presente AI, é inicialmente oriundo de Ação Fiscal, levada a efeito com base EM
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, incompatível com os rendimentos
declarados, obtidos através da Quebra de Sigilo Bancário sem AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
I CONTEXTO
A ilustre Auditora Fiscal, descreve no Termo de Verificação Fiscal- Anexo 7 – no item I
- Contexto - com base em procedimento instaurado sob suspeita de indício de
movimentação financeira incompatível às declaradas por ROVILSON PASSONE
SQUARSADO, MPF 0611200.2009.00041, descreve também que o fiscalizado
apresentou os documentos, manifestações e esclarecimentos, em atendimento às
solicitações contidas no Termo de Início de Fiscalização e nos Termos de Intimações
seguintes, bem como, os prazos legais e prorrogações concedidas ao fiscalizado, para
cumprimento das intimações.
II DOS FATOS - JUSTIFICATIVAS
Quanto à descrição dos Fatos, da Auditora Fiscal, que não é de toda, verdadeira, entende
não haver necessidade de repeti-la e nem mais se alongar, restando ao IMPUGNANTE,
o DIREITO DE JUSTIFICÁ-LA, como se segue.
1) No ano de 2009 o procedimento da fiscalização se deu em face do Sr. ROV1SLON
PASSONE SQUARSADO, relativo à movimentação financeira no ano de 2006, o qual
não foi encontrado no endereço até então indicado - fato esse que não diz respeito ao
Impugnante - bem como não c responsável por suas obrigações, direitos e deveres.
2) Totalmente improcedente a alegação de que o Sr. Roviison possuía relação de
emprego, como administrador por 24 anos, com a empresa CEREALISTA ESTRELA
GUIA LTDA, depois AGROPECUÁRIA ESTRELA GUIA LTDA., CNPJ
86.588.126/0001-44. Não consta nos Autos nenhuma prova sob essa hipótese.
( ... )
3) Corretos os relatos da Auditora Fiscal, nos itens 3, 4, 5 e 6, pois, os depoimentos do
Sr. Rovilson, foram confirmados pelo Impugnante.
Quanto ao relato do item 7, é totalmente presunçoso. Tanto Sr. Rovilson como o ora
fiscalizado afirmam e confirmam a existência da "sociedade de fato", embora não
formalizada, ela realmente existiu, cujas porcentagens nos resultados eram de 85% ao
fiscalizado c 15% ao Sr. Rovilson.
As respostas apresentadas pelos terceiros - item 8-8.1, letras "a" a "f", em absoluto
trazem aos Autos, quaisquer provas de que inexistia sociedade de fato, ora questionada,
senão vejamos:
1o - Todos os intimados declaram que receberam cheques ou pagamentos do Sr.
Rovilson; alguns o conhecem outros não (Poços de Caldas é um pequeno município
mineiro onde quase todos se conhecem), e há os que declaram que ele é sócio de José
Aparecido Boleta.
Nada há que impeça aos sócios movimentar uma conta bancária, tanto para recebimento
como para pagamento de suas contas, se no final, ambos, de comum acordo, se
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

entendam e acertem entre si, o que de fato é devido, e de responsabilidade de cada um,
nas proporções acima citadas.
Evasivas c incorretas as alegações dos terceiros intimados.
Ora, o impugnante, Sr. Rovilson e tantos outros empresários, comerciantes, industriais,
etc, também não conhecem os donos de outras empresas, no entanto, se relacionam
comercialmente, dentro da regularidade
( ... )
4) Igualmente, a mesma razão para os itens 82. letras "a" a "d'.
Comprovado está, que houve a sociedade de fato, não formalizada, porém, no entanto,
AMPARADA PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, e sempre houve total confiança,
solidariedade, entre ambos, assim nada impedia que os impressos utilizados para
demonstrar os negócios, contivessem o timbre ou nome de Jose Boleta.
Essa prática, utilizada foi em função de ser ele, mais conhecido e dc maior credibilidade
comercial, aliás isso tudo consta no próprio depoimento do Sr. Rovilson, inclusive, que
parte desse seu descrédito comercial, se deu pela sua "quebra" em período anterior.
NAO É POR MOTIVO FÚTIL, QUE SE DESCARACTERIZA UMA SOCIEDADE
Conforme Anexo, I, item 12, do art. 6o do RICMS-MG de 2002 atualizado pelo Dec.
45420, de 07/2010, a saída cm operação Interna ou Interestadual -letra b-BATATA - é
isenta de ICMS. No presente caso, houve circulação dessa batata, sem o documento
fiscal, o que não impediu a negociação de fato.
( ... )
Em hipótese alguma a fiscalização pode alegar que o Impugnante era o titular de fato da
conta 064110-3. Ag.2299-3, Banco Bradesco e que o Sr. Rovilson fora utilizado como
interposta pessoa. No Extrato do Banco consta o nome dele, como titular da conta, e não
de Jose A. Boleta. Esse, como já frisado, por diversas vezes, assumiu a responsabilidade
pela movimentação financeira, o que diferencia a situação.
O fruto da movimentação, eliminados os valores que não condizem ser da sociedade, o
saldo será suportado na proporção de 85% e 15%, conforme já plenamente
demonstrado.
Como se vê, das contas bancárias, do impugnante, também existem transferências para a
conta 064110-3, do Sr. Rovilson, o que denota haver total consistência no até então
alegado, ou seja, não era somente saída de dinheiro da conta acima, para a conta do
impugnante.
Resta esclarecer a declaração de Cristiane Teixeira Silva, item 8.1. Declaração de uma
funcionária de escritório contábil, que efetuava os serviços inerentes à parte Trabalhista,
social, etc, de seus empregados e pagamento de impostos e contribuições. Declaração
essa que não ajuda e nem prejudica a nenhuma das partes.
( ... )
Dos valores dos créditos bancários apurados pela fiscalização, resta ainda, serem
deduzidos os seguintes valores verbalmente recusados pela Sra. Auditora Fiscal. A
apresentação pessoal desses documentos, como de outros aceitos, foi um procedimento
durante a fiscalização, a fim de diminuir o volume de documentos, com a consequente
diminuição de pendências, motivo que o faz agora.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Em 19/04/2007, anexo 4, item 99 - Empréstimo junto à Sra. MARIA GORETE PERES
DE CARVALHO, CPF 510.507.306-15, cf. doe. anexo de n° 01, cujo crédito se deu
através de TED, para a conta n° 105880 - Banco Brasil R$ 100.000,00.
Em 13/07/2009 - Empréstimo, junto ao pai, Armando Boleta CPF 059.013.166-49,
através do cheque 000696-3, de R$ 50.000,00, e sua conta no Bradesco aos cuidados da
filha e irmã, Elenice Aparecida Boleta, por ela endossado e depositado na conta
016916-1 R$ 10.000,00 e na conta 064110-3 (parte do depósito de RS 48.680,00) cf.
doc. anexo de n° 02 R$ 40.000,00.
Em 02/09/2009 - Empréstimo junto ao pai, cf. anexo 6, item 341, acima, pelo cheque
00710-2, da mesma conta depositado na conta 016916-1, do fiscalizado cf. doe. Anexo
den°03e04 R$ 117.500,00 (A família Boleta - Pais e filhos - é complemente unida,
solidária, de convívio diário, de confiança ilimitada e recíproca. Quando preciso, dentro
da possibilidade, um socorre o outro, todos se socorrem. Não há como negar a
existência dos socorros acima, e outros ainda não citados.
Todos os valores - créditos de uns, débitos de outros — entre si, sempre constaram das
DIRPF, de cada um).
Devem também, ser excluídos dos depósitos, os valores inferiores a R$ 12.000,00,
desde que a seu somatório dentro do ano não ultrapasse R$ 80.000,00 - ou seja: p/ 2006,
2007, 2008 e 2009 - R$ 320.000,00.
Entendimento esse, comungado pelas DRF do Brasil de Julgamento cf. Acórdão
04.17740 de 28/05/2009 da DRF de Campo Grande, dentre muitos outros.
Das multas
Não há como falar, no momento cm multa qualificada de 150%, vez que, no caso não
deverá prosperar a suposta intenção da movimentação bancária, por pessoa interposta.
Não houve ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal e muito menos
notória prática de crimes tributários.
O fiscalizado atendeu a todas intimações, a todos os chamados, com prontidão, respeito,
apresentou todos os documentos solicitados.
Não há nos Autos nenhuma prova de descumprimento de nenhum dos itens do art. 1o e
2o da Lei 8137/1990, porque não cometeu nenhum desses deslizes.
Não há condenação alguma, sequer acusação. A Sra. Auditora não possui poderes para
tal atitude. Não lhe compete fazer julgamento, ainda mais precipitado.
As DRF do Brasil, de Julgamento, tem-se posicionado pela inaplicabilidade da multa
qualificada de 150%, quando não estando devidamente configurado pela autoridade
lançadora, o evidente intuito de fraude. Não houve fraude e/ou falta de atendimento à
intimação.
Do mérito
A cópia anexa de n° 05 da declaração do impugnante, protocolada em 29/06/2010, diz:
a) anexa ao presente cópia de sua Cédula de identidade.
b) informa que procedem as informações do Sr. Rovilson Squarsado, no termo de
Declaração n° 00041-0002, pois, manteve com o mesmo, uma sociedade de fato, cuja
movimentação financeira se deu na conta 64110-3, do Banco Bradesco S/A.
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Os valores repassados aos produtores de batatas, já detectados pela fiscalização, via
termos de diligências, somaram:
Em 2006 R$ 2.219.554,44
Em 2007 R$ 1.298.991,00
Em 2008 RS 4.872.453,20
Em 2009 R$ 3.836.114,70
Com base nesses custos, PROVA-SE QUE AQUELA DECLARAÇÃO, citada no item
13, dos fatos, foi na verdade, meramente presumida, não condizendo de forma alguma
com a realidade. Faz-se um volume enorme de dinheiro, sem a devida recompensa.
3 - Considerando os Créditos Líquidos, apurados pela fiscalização, deduzidos os
pagamentos acima, aos produtores de batatas e os empréstimos obtidos, citados, temos:
Em 2006 - CRÉDITOS LÍQUIDOS APURADOS R$ 2.285.027,18
Menos: Débitos não considerados R$ 80.000,00
Pagamentos aos produtores R$ 2.219.554,44
Saldo — Deficit R$ 14.527,26
Em 2007 — CRÉDITOS LÍQUIDOS APURADOS R$ 1.340.817,44
Menos: Débitos não considerados R$ 180.000,00
Pagamentos aos produtores R$ 1.298.991,00
Saldo — Deficit R$ 138.991,00
Em 2008 — CRÉDITOS LÍQUIDOS APURADOS R$ 5.007.428,61
Menos: Débitos não considerados R$ 80.000,00
Pagamentos aos produtores R$ 4.872.453,20
Saldo — Superavit R$ 54.975,41
Em 2009 — CRÉDITOS LÍQUIDOS APURADOS R$ 4.019.549,32
Menos: Débitos não considerados R$ 247.500,00
Pagamentos aos produtores R$ 3.836.114,70
Saldo — Déficit R$ 64.065,38
Daí, o motivo da necessidade de se obter empréstimos, os quais foram junto a Bancos e
Familiares, esses, devidamente comprovados com cópias de cheques, extratos de
bancos, demonstrando as origens c destinação desses valores, da conta de um para a
conta do outro.
Como sc vê, O PRESUMIDO, não deixa de ser uma previsão, tanto para mais como
para menos.
ANEXO - CÓPIA DA DECLARAÇÃO DO RECTE. PROTOCOLADA EM
29/06/2010 QUE DIZ:
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

a) anexa ao presente cópia de sua Cédula de Identidade.
b) Informa que procedem as informações do Sr. Rovilson Passone Squarsado, no Termo
de Declaração de n° 00041-002, pois, manteve o mesmo uma sociedade de fato, cuja
movimentação financeira se deu na conta 64110-3 da agência 2299-3 do Banco
Bradesco S/A.
Pelo grande número de cheques devolvidos, por diversas vezes, referentes a uma mesma
transação, no final não se apresentou lucro.
DECLARAÇÃO ESSA, NÃO CITADA EM NENHUM MOMENTO PELA
FISCALIZAÇÃO, IGUALMENTE IGNORADA NO ACÓRDÃO DA DRFB DE
JULGAMENTO deste caso.
A informação de fls. 1220, que prevê aquelas margens de lucro, fora na verdade,
naqueles termos, por solicitação da fiscalização.
6 - Tão verdadeira é essa situação que, comparando as DECLARAÇÕES DE BENS,
verifica-se que os bens em 31/12/2005, originados de anos anteriores, são os mesmos
em 31/12/2009, ou seja:
Em 31/12/2005 -R$ 848.329,17
Em 31/12/2009 - R$ 746.445,63
RESULTADO: Patrimônio sendo diluído, a partir desse anos, o que demonstra o quão é
difícil a atividade rural.
As dívidas, no mesmo período também não diminuíram -veja DIRPF.
Os bens são os mesmos. Não possui outras moedas, investimentos e/ou bens no exterior.
UMA DECLARAÇÃO DE UMA PESSOA OU EMPRESA, ESTRANHAS AO
COTIDIANO DE UMA OUTRA SOCIEDADE, JAMAIS PODERÁ PREVALECER
SOBRE OS DITAMES DOS PRÓPRIOS, NELA ENVOLVIDOS, QUE JUSTOS SE
COMBINARAM, ACEITARAM E RECIPROCAMENTE CONFIRMAM.
Aproveita o Recorrente para trazer a seguir tópicos do Voto do Ministro CARLOS
VELOSO, proferido por ocasião do julgamento do RE 2361.278/PR, julgado em
01/04/2008, como segue:
"Sobre o mérito, esse Colendo Tribunal ao julgar o RE 2I9J80-5/PE (Relator Exmo. Sr.
Min. Carlos Velloso, DJ. de 10.09.1999, 231) onde se discutiu caso análogo, concluiu
que se é certo que o sigilo bancário, que é espécie de direito privacidade, que e espécie
de direito A privacidade, que a Constituição protege - art. 5o. X— não é um direito
absoluto, que deve ceder diante do interesse publico, do interesse social e do interesse
da Justiça, certo e, também, que ele há se ceder na forma e com observância de
procedimento estabelecido em lei e com respeito ao principio da razoabilidade".
( ... )
9 - Diante do exposto, do voto, dos tópicos citados, o presente AI, não deve prosperar,
não deverá haver nova fase, caso contrário, nela se provará novamente:
a) em especial quanto a existência da sociedade de fato, ocorrida, para com a qual, não
existem créditos de terceiros e impostos;
b) quanto à quebra de seu sigilo bancário;
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

c) quanto ao real valor dos créditos e débitos extraídos dos extratos das contas
bancárias;
d) quanto a parcialidade da Decisão, da DRF do Brasil de Julgamento, em especial em
não acatar as provas documentais.
Isso posto, REQUER, por ser de justiça, seja acolhido e provido o presente RECURSO,
o AI declarado ineficaz, arquivando definitivamente o presente processo administrativo.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com o cancelamento da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento.
De antemão, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199 – 3aCâmara/1aTurmaOrdinária,
datado de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3", da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6"
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, e, uma vez caracterizada a
interposição de pessoas, intimou o interessado de fato e de direito a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Vale lembrar que na autuação fiscal por omissão de rendimentos, cabe ao
contribuinte a apresentação de prova em contrário. Uma vez que o contribuinte não se
desincumbiu de sua obrigação legal, não há violação ao principio da legalidade ou de qualquer
outro ligado à ampla defesa e ao artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Quanto à imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal do
respectivo imposto devido através do Carnê-Leão em concomitância com a aplicação de multa
de ofício sobre o imposto de renda lançado, é indevida em relação aos fatos ocorridos antes de
2007, posto que, à época, não havia previsão legal que autorizava a aplicação das duas multas
concomitantemente.
Portanto, somente com a edição da Medida Provisória n. 351 de 22 de janeiro de
2007, convertida na Lei n. 11.488 de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
n. 9.430 de 1996, é que a legislação passou a prevê a específica incidência da multa isolada de
50% na hipótese de falta de recolhimento do Imposto de Renda mensal através do Carnê-Leão
sem prejuízo da aplicação concomitante da multa de ofício de 75% pela falta de recolhimento do
referido imposto. É ver-se:
“Lei n. 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física.”
Na hipótese dos autos, a aplicação da multa isolada em concomitância com a
imputação da multa de ofício é indevida no que diz respeito ao ano-calendário de 2006 e, por
conta disso, deverá ser aplicada apenas em relação aos demais anos da autuação, nos termos do
que dispõe o CARF, ao editar a Súmula n. 147, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por essas razões, entendo que a multa isolada de 50% aplicada em virtude da falta
de recolhimento mensal do imposto de renda através do Carnê-Leão a que estava obrigado o
contribuinte, imputada com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “a” da Lei n. 9.430/96,
com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, deve ser afastada em relação ao ano-
calendário de 2006. Portanto, a multa isolada deve ser mantida em concomitância com a multa
apenas no que diz aos fatos relativos aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Ademais, após estes ajustes e considerações iniciais necessários e, considerando
também que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e
nem contestou qualquer omissão plausível da decisão sobre sua impugnação perante o órgão
julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo plenamente com o
decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

De acordo com a informação da DRF/Poços de Caldas, fl. 1544. a impugnação
apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade
dela toma-se conhecimento.
O contribuinte solicita a nulidade do lançamento, o que nos remete às exigências para a
validade do auto de infração que o Decreto n° 70.235. de 1972. prescreve:
Art 10. O auto de inflação será lavrado por senador competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratwa;
III-A descrição do fato;
IV-A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula.
Ainda no mesmo diploma legal ficaram estabelecidos os casos de nulidade:
Art 59. São nulos:
I- Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No entanto, no caso em tela observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento, em todos os seus aspectos, do ait. 10 do
Decreto n° 70.235/72, e também não ocorreu nenhuma das hipóteses do art. 59. não
ensejando, portanto, a declaração de nulidade.
Depreende-se da peça de defesa que o autuado admite ter utilizado a conta bancária em
nome de Rovilson Passone Squarsado e que havia entre eles uma sociedade de fato;
afirma, todavia, que "Em hipótese alguma a fiscalização pode alegar que o Impugnante
era o titular de foto da conta 064110-3, Ag. 2299-3, Banco Bradesco, e que o Sr.
Rovilson fora utilizado como interposta pessoa. No Extrato do Banco consta o nome
dele como titular da conta, e não de José A. Boleta. Esse, como já frisado por diversas
vezes, assumiu a responsabilidade pela movimentação financeira, o que diferencia a
situação. O fruto da movimentação, eliminados os valores que não condizem ser da
sociedade, o saldo será suportado na proporção de 85% e 15%, conforme já
plenamente demonstrado".
No que se refere à questão suscitada acerca da existência ou não da sociedade, cumpre
salientar que, de acordo com o art. 985 do Código Civil, a sociedade adquire
personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na fornia da lei. dos seus
atos constitutivos. Porém, o mesmo Código Civil, nos arts. 986 a 996, trata também da
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

sociedade não personificada, que compreende a sociedade em comum (sociedade de
fato ou irregular) e a sociedade por conta de participação.
A sociedade em comum, enquanto não inscritos os atos constitutivos, é regida pelos
arts. 986 a 990 do referido código, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem
compatíveis, as normas da sociedade simples.
No tocante às normas específicas, os socios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existencia da sociedade em comum (art. 987).
Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares
em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos
sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o
terceiro que o conheça ou deva conhecer (arts. 988 e 989).
Segundo o disposto no art. 990, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente
pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele
que contratou pela sociedade.
O Prof. De Plácido e Silva, em sua obra "Vocabulário Jurídico"' (10a edição, Forense,
vol. IV. págs. 253 e 257), assim caracteriza a sociedade de fato ou irregular:
SOCIEDADE DE FATO
É a que se forma do acordo entre duas ou mais pessoas para a exploração de negócios
em comum, sem atender às formalidades legais de registro de contrato e de fírma.
As sociedades de fato podem igualmente resultar da existência de sociedades
irregulares, ou de sociedades legais, que tiveram seus prazos terminados e não se
revigoraram.
SOCIEDADE IRREGULAR
É a sociedade que está funcionando em transgressão às leis, ou sem preencher as
formalidades estabelecidas em lei.
As sociedades de fato, em princípio, são sociedades irregulares, tendo uma existência
desconfonne à lei.
As sociedades de fato podem preexistir sem contrato escrito. Assim, comprovam-se por
fatos circunstanciais, que atestam sua real, ou efetiva existência e a intenção das pessoas
que a compõem em manter uma soma de negócios sob uma comunhão de interesses e
bens.
Em principio, mesmo que haja um contrato escrito, as sociedades de fato estabelecem
entre os sócios uma responsabilidade ilimitada e solidária, de modo que são eles ligados
às obrigações assumidas pela sociedade. [grifos acrescentados]
A existência da sociedade comum (sociedade de fato ou irregular) pode ser
exteriorizada por meio de múltiplas situações, hábeis a caracterizá-las, o que não feito
de forma inconteste pelo autuado.
Washington de Barros Monteiro em sua obra "Curso de Direito Civil", 5o volume, 2a
parte, página 300, ao tecer comentários sobre as sociedades de fato leciona:
Já nas questões de estranhos contra a sociedade, poderão aqueles provar-lhe a existência
de qualquer modo (art. 1.366, segunda parte). Aliás, escreveu PEDRO LESSA,
reproduzindo VIVANTE, que os credores de uma sociedade de fato se acham na feliz
posição jurídica de poderem valer-se de sua existência, ou desconhecê-la, segundo lhe
convier. Se provam a existência da sociedade, podem agir contra ela, como entidade
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

distinta dos sócios, se não dispõem de tal prova, podem volver-se contra os sócios
individualmente.
E. acrescenta:
É de admitir-se provada sua existência, quando as circunstâncias revelarem ter havido
entre os seus componentes uma comunhão de interesses para certo fim comum, [grifos
acrescentados].
O Código Comercial Brasileiro, no art. 304. admite a existência da sociedade de fato.
bem como esclarece os meios de prova de sua existência:
Art. 304 - São, porém, admissíveis, sem dependência da apresentação do dito
instrumento (escritura), as ações que terceiros possam intentar contra a sociedade em
comum ou contra qualquer dos sócios em particular. A existência da sociedade, quando
por parte dos sócios se não apresenta instrumento, pode provar-se por todos os gêneros
de prova admitidos em comércio (art. 122), e até por presunções fundadas em fatos de
que existe ou existiu sociedade.
Maria Helena Diniz, em sua obra "Curso de Direito Civil Brasileiro", p. 284, ensina
que:
As pessoas jurídicas intervirão por seus órgãos, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente (CC, art. 17). O órgão da pessoa jurídica, pontifica Orlando Gomes,
é uma ou conjunto de pessoas naturais que exprime sua vontade. Não há aqui uma
representação no sentido rigoroso do termo, pois esta pressupõe a conjugação de duas
vontades, a do representante e a do representado, o que não ocorre com a pessoa
jurídica, pois o seu órgão manifesta apenas a vontade da entidade, havendo uma
compenetração entre o órgão e a pessoa jurídica, não se verificando aquela dissociação
entre representante e representado, que conservam a própria vontade e autonomia.
Poder-se-á falar que há aí uma representação imprópria.
A sociedade de fato. portanto, quando efetivamente comprovada a participação de todos
os sócios, há ser levada em conta. Contudo, não é essa a situação apontada pela
autoridade fiscal, cujos fatos estão devidamente circunstanciados no TVF de fls.
1516/1517. a saber:
2. Além disso, das análises das informações inicialmente disponíveis, verificou-se que o
contribuinte não encontrado (Rovilson Passone Squarsado), apesar de indícios de
possuir substancial movimentação financeira, era omisso de entrega de Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, tendo apresentado Declaração de
Isento (própria para contribuintes de baixa renda), nos exercícios 1999 a 2006,
indicando inclusive que não possuía conta bancária em seu nome (fls. 198).
É de se esclarecer que, com base no art. 2o, §5°, do Decreto n° 3.724/2001, que
regulamenta o art. 6o da Lei Complementar n° 105/2001, a autoridade administrativa
pode examinar informações relativas a terceiros, de posse das instituições financeiras,
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e se tais fatos forem considerados indispensáveis, de acordo
com o art. inciso XI e & 2o, do mesmo Decreto, os citados exames são considerados
indispensáveis quando houver indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato, considerada como tal, dentre outros, nos casos em que as informações
disponíveis relativas ao sujeito passivo indicarem movimentação financeira superior a
dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda (caso do contribuinte fiscalizado -Rovilson Passone Squarsado), o
montante anual da movimentação for superior ao estabelecido na Lei n° 9.430/96, art.
42, §3°, inciso II, qual seja, RS 80.000,00.
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Tendo em vista que movimentação financeira do contribuinte (Rovilson Passone
Squarsado) era muito superior ao limite legal, e transcorrido o prazo legal sem resposta,
foi aplicado o procedimento previsto no art. 4o do Decreto n° 3.724/2001, pelo qual as
informações do sujeito passivo são requisitadas diretamente à instituição financeira, por
meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), neste caso,
o Banco Bradesco SA. (fls. 202/206).
6. Em razão dos fatos-apontados acima, especialmente a alegação da atividade de
intermediação da venda de batatas em sociedade de fato, e da constatação de
movimentação financeira incompatível em vários anos-calendário, deu-se início a
procedimento em face de José Aparecido Boleta, que tomou ciência do Termo de Início
do Procedimento Fiscal em 02/07/2010, por meio do qual foi intimado a identificar
todas as contas mantidas junto a instituições financeiras, nos anos de 2006 a 2009, e a
apresentar os correspondentes extratos bancários (fls. 214).
7. Diante de fortes indícios de que inexistia a sociedade de fato alegada e que Rovilson
Passone Squarsado não participava como sócio da sustentada atividade, para
esclarecimento dos fatos foi necessário coletar informações de terceiros, identificados
em cheques debitados e transferências efetuadas na conta em seu nome (fls. 234/490 e
616/622).
Por essa razão, foram expedidos aos mesmos termos de diligência fiscal, pelos quais a
eles foram solicitados documentos e informações (fls. 516/566).
Para as pessoas físicas, solicitou-se, especialmente, a informação por escrito
esclarecendo se o diligenciado conhecia Rovilson Passone Squarsado e se com ele havia
efetuado alguma transação econômica no ano de 2006, e ainda, se a transação havia sido
feita em nome de Roxilson ou se este agia como intermediário de outra pessoa. Para as
pessoas jurídicas, solicitou-se identificar e comprovar as transações que deram origem à
operação bancária.
8. Diversas respostas apresentadas pelos terceiros intimados demonstraram que as
transações eram realizadas com José Aparecido Boleta em beneficio exclusivo de suas
atividades, vários diligenciados declararam não ter efetuado negociações com Rovilson
Passone Squarsado e outros informaram sequer conhecê-lo (fls. 567/743).
8.1. Das informações prestadas por pessoas físicas, nas referidas respostas, destacam-se
as indicadas a seguir.
Diversas pessoas confirmaram o recebimento de cheques da conta em nome de
Rovilson, mas declararam não conhecê-lo ou nunca ter negociado com ele, tendo várias
dessas pessoas informado que as operações foram feitas com José Aparecido Boleta:
Tal fato leva a concluir que o Sr. José Boleta tinha total titularidade sobre os valores
existentes na conta analisada e dispunha deles inclusive para operações de cunho
pessoal. Não parece razoável fazer empréstimos a amigos com recursos de uma conta
que fosse utilizada para uma atividade conjunta.
As respostas apresentadas por essas pessoas físicas não deixam dúvidas de que a conta
em nome de Rovilson Passone Squarsado era utilizada em beneficio de atividades
exercidas única e exclusivamente pelo Sr. José Aparecido Boleta.
Cabe salientar que o Sr. Rovilson, em suas declarações pessoais, afirmou que conhecia
os produtores rurais envolvidos na atividade e que era ele quem negociava com eles;
aliás, a sua participação na alegada sociedade de fato se justificaria apenas por esse
conhecimento e pelo trabalho que o mesmo afirmou realizar. As declarações de
terceiros mencionadas, no entanto, apontam em sentido absolutamente oposto a essas
alegações.
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

8.2. Muito elucidam o caso as informações prestadas por pessoas jurídicas, em resposta
a intimação veiculada por termos a elas enviados, destacando-se as indicadas a seguir.
Pelos documentos acostados aos autos, comprovou-se que o fiscalizado negociava
produtos de terceiros e os da própria atividade rural, utilizando-se, indistintamente, de
contas bancárias de sua titularidade e da conta em nome de Rovilson Squarsado para as
duas atividades. Este fato, juntamente com o fato de os formulários de pedidos estarem
em nome somente de J. A. Boleta, demonstra que não havia necessidade de separar as
contas, pois toda a atividade era, na verdade, de titularidade do fiscalizado.
9. As informações disponíveis mostram que do Sr. Rovilson Passone Squarsado
aparecia apenas o nome na conta bancária, pois quem exercia a titularidade de fato
dessa conta era o Sr. José Aparecido Boleta.
10. Diante da insistência em afirmar a existência de uma sociedade veementemente
negada pelos documentos acostados aos autos, destaca-se que, conforme registrado no
item 5, os fiscalizados foram intimados a apresentar documentos que pudessem
comprovar a atividade conjunta de intermediação de vendas alegada.
Em 13/08/2010, José Aparecido Boleta apresentou resposta à intimação (analisada no
item 11) e, em relação à conta em nome de Rovilson Passone Squarsado expressou que:
Neste ato. passa a assumir a responsabilidade por essa movimentação bancária, apesar
de ter havido com ele, em pequena escala, uma pequena parceria, sem contrato
formalizado, fato esse. smj, pode ser desconsiderado.
Apesar de alegado que havia atividade conjunta, não foi apresentado nenhum único
documento para comprová-la, que não se pode alegar inexistente se, de fato, a sociedade
tivesse existido.
Apresentaram-se apenas argumentos de que o Sr. Rovilson tornou-se sócio porque
conhecia a atividade, os produtores e os compradores, com os quais fazia concretamente
as negociações. No entanto, se sabia tudo e tudo fazia, confrontado com a realidade de
que a sua suposta participação nos resultados era muito menor, a única saída que lhe
restou foi afirmar que os negócios eram feitos em nome do Sr. José Boleta.
Todos esses fatos comprovam que o titular de fato da Conta n° 064110-3, Agência
2299-3, Bradesco S/A, na verdade, nunca foi o Sr. Rovilson, mas o Sr. José Aparecido
Boleta, que deve responsabilizar-se por toda a movimentação da conta.
12. Em 13/08/2010, Jose Aparecido Boleta apresentou, em documento único, resposta
ao Termo de Diligência Fiscal n° 2009.00041/2010.00300/0002 e ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, mencionados nos itens 5 e 6 acima (termos às fls. 2/7 e 512/515;
resposta fls. 8/18), por meio da qual o fiscalizado identificou as contas bancárias de sua
titularidade, referentes aos anos de 2006 a 2009, e apresentou os respectivos extratos.
Na mesma oportunidade José Aparecido Boleta assumiu a responsabilidade pela
movimentação financeira havida na Conta Corrente n° 064110-3, Agência 2299-3,
Bradesco S/A, em nome de Rovilson Passone Squarsado e apresentou os extratos do
mesmo período acima.
14. Por meio do Termo de Intimação Fiscal 2010.002937000, recebido em 11/11/2010
(fls. 19/162), José Aparecido Boleta tomou ciência de todos os fatos apurados nos
procedimentos instaurados em seu nome e em face de Rovilson Passone Squarsado,
acima narrados, tendo recebido cópia dos documentos e informações apresentados por
terceiros (item 5).
Em razão dos fatos apurados, especialmente os descritos nos itens 8 a 11 acima, tendo
ficado cabalmente comprovado que o Sr. José Aparecido Boleta era o único titular de
fato da Conta n° 064110-3, Agência 2299-3, Bradesco S/A, e que o Sr. Rovilson
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Passone Squarsado fora utilizado como interposta pessoa, o fiscalizado foi cientificado
sobre a transferência da ação fiscal em face de Rovilson Passone Squarsado para seu
nome (fl. 19, item 1).
Na mesma oportunidade, o Sr. José Aparecido Boleta ainda tomou ciência dos
Demonstrativos de Créditos Bancários, para os anos-calendário 2006 a 2009, com
créditos líquidos consolidados apurados nas contas de sua titularidade e, também,
naquela que está em nome do Sr. Rovilson Passone Squarsado:
A despeito de todas as informações e documentos apresentados por terceiros, dos quais
o Sr José Boleta recebeu cópia, o sujeito passivo repetiu a alegação de que a atividade
de intermediação na venda de batatas era exercida em conjunto com Rovilson Passone
Squarsado, requerendo por esse motivo que lhe fossem imputados apenas 85% dos
valores apurados relativos à referida atividade (fl. 1258). No entanto, mesmo tendo sido
intimado a se manifestar sobre as informações de terceiros e a comprovar a alegada
sociedade de fato por diversas vezes (termos de intimação e de diligência), o fiscalizado
não apresentou qualquer documento comprobatório. Por tal razão, e por já estar
fartamente comprovado que a sociedade de fato não existia, conforme demonstrado
neste relatório, foi mantida em seu nome a integralidade dos valores apurados.
..." [sublinhados do original e negritos nossos]
Em que pese a farta demonstração e comprovação, por parte da autoridade fiscal, da
inexistência da alegada sociedade de fato. o autuado, em sua defesa, permanece no
campo das meras alegações. Não trouxe aos autos a necessária documentação
comprobatória de que efetivamente havia uma sociedade de fato entre ele e o Sr.
Rovilson Passone Squarsado. Outra não pode ser a conclusão desta relatora, a não ser
comungar com o aceitado posicionamento da Fiscalização.
Não comprovada a sociedade de fato. resta prejudicado, por consequência, o pedido do
requerente de que lhe sejam imputados apenas 85% dos valores apurados pela
Fiscalização. Desnecessário dizer que os percentuais da suposta participação na
"sociedade" em 85% (autuado) e 15% (Sr. Rovilson). conforme alegado, também não
foram comprovados mediante documentação hábil para tanto.
Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e 16. inc. III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei n° 8.748/93 e pelo art.
67 da Lei n° 9.532/97, compete ao(à) interessado(a) instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Importa deixar claro que indícios são fatos conhecidos, comprovados, que se ligam a
outro fato que se tem de provar. São a base objetiva do raciocínio, ou da atividade
mental, por via dos quais se pode chegar ao fato desconhecido. Presentes os caracteres
de gravidade, precisão e concordância, prestam-se como ponto de partida para as
presunções relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova.
Apenas um indício, desde que veemente, pode levar à conclusão da ocorrência de um
fato. Da mesma forma, vários indícios em si fracos, quer dizer, com baixo teor de
gravidade e precisão, podem, somados, fazer prova do ilícito, desde que todos indiquem
a mesma direção.
Deve ser ressaltado ainda que vale para o processo fiscal a mesma regra do art. 332 do
CPC, segundo a qual "todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda
que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que
se funde a ação ou a defesa".
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

O trabalho fiscal assim constituído encontra amparo legal na legislação tributária, a qual
preceitua, dentre outros aspectos, que os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
realizarão as diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações e documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Por sua vez, o art. 927 do mesmo regulamento preceitua que todas as pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no
exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo
declarante.
Com efeito, o conjunto probatório formado pela autoridade fiscal revela que a conta
especificada no lançamento, de titularidade de Rovilson Passone Squarsado. serviu, na
verdade, aos interesses de José Aparecido Boleta (autuado).
Quanto à atribuição da titularidade dos depósitos na conta do Sr. Rovilson ao ora
impugnante, temos que a Fiscalização aplicou o disposto no §5° do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, e nos ditames do art. 3o, §2°, do Decreto n° 3.724, de 2001, que
dispõem:
§5° do art. 42 da Lei u° 9.430, de 1996
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§2° do art. 3o do Decreto n° 3.724, de 2001
§2° Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
ariigo, quando:
I- as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do §3° do art. 42 da Lei rf-9.430, de 1996;
II- a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Os elementos que fundamentaram o lançamento efetuado, quanto à interposta pessoa,
estão pormenorizados no TVF de fls. 1513/1526. do qual vários excertos já foram aqui
reproduzidos.
Dessa forma, correto o procedimento fiscal, reitere-se. que atribuiu ao autuado a
movimentação financeira na conta de titularidade do Sr. Rovilson Passone Squarsado.
Afirma o impugnante ser "Totalmente improcedente a alegação de que o Sr. Rovilson
possuía relação de emprego, como administrador por 25 anos com a empresa
CEREALISTA ESTRELA GUIA LTDA, depois AGROPECUÁRIA ESTRELA GUIA
LTDA, CNPJ... Não consta nos Autos nenhuma prova sob essa hipótese." Ocorre que a
autoridade fiscal apenas ressaltou (fl. 1514), após análise das informações fornecidas
pelo Bradesco, que "os dados cadastrais da conta indicam que o fiscalizado (no caso o
Sr. Rovilson) possuiria relação de emprego, como administrador, por 24 anos, com a
empresa Cerealista Estrela Guia, que atualmente opera sob a denominação
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Agropecuária Estrela Guia Ltda — ME, CNPJ ..." E tal relação de emprego consta de
forma clara na tela de fl. 210 fornecida pelo Bradesco. Não procede, portanto, a
afirmativa do reclamante.
Requer o contribuinte que se exclua do lançamento alguns depósitos oriundos de
empréstimos por ele contraídos, que relaciona, os quais passo a analisar.
1 - Em 19/4/2007, empréstimo junto à Sra. Maria Gorete Peres de Carvalho, CPF
510.507.306-15, que se deu através de TED para a conta n° 105880. Banco do Brasil:
RS 100.000,00.
2 - Em 13/7/2009. empréstimo junto ao pai. Armando Boleta. CPF 059.013.166-49,
através do cheque 000696-3 de RS 50.000,00. conta no Bradesco aos cuidados de
Elenice Aparecida Boleta (irmã deste impugnante) por ela endossado, sendo RS
10.000,00 depositados na conta 016916-1 e RS 40.000.00 na conta 064110-3 (parte do
depósito de RS 48.680.00).
3 - Em 2/9/2009, empréstimo junto ao pai, através do cheque 00710-2 de RS
117.500,00, da mesma conta no Bradesco. depositado na conta 016916-1.
Argumenta o peticionário que "A família Boleta - Pais e Filhos — é completamente
unida, de convívio diário, de confiança ilimitada e recíproca. Quando preciso, dentro da
possibilidade, um socorre o outro, todos se socorrem. Não há como negar a existência
dos socorros acima, e outros ainda não citados. Todos os valores - créditos de uns,
débitos de outros — entre si, sempre constataram das DIRPs de cada um ".
Em sua defesa, o impugnante traz uma declaração fornecida por Maria Gorete Perez de
Carvalho, fl. 1539. dando conta do empréstimo no valor de R$ 100.000.00 fornecido ao
autuado em 19/4/2007; cópia microfilmada do cheque, fl. 1540, conta Bradesco. emitido
em 13/7/2009. no valor de RS 50.000,00, por Armando Boleta nominal a Elenice
Aparecida Boleta e por ela endossado; e cópia microfilmada do cheque, fl. 1541, conta
Bradesco, emitido em 2/9/2009. no valor de RS 117.500.00, por Armando Boleta e
nominal ao autuado.
Cumpre esclarecer que é entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no
Conselho de Contribuintes (hoje. CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), que o empréstimo, para ser aceito, deve ser comprovado por meio de
documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário e lançamento nas
respectivas declarações de ajuste anual, como também deve ser compatível com os
rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor à data da operação,
evitando-se. assim, abrir-se um enorme leque de possibilidades de fraudes, mediante
informações de "operações fantasmas".
Diga-se, a propósito, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos
negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, ou entre familiares, por exemplo -. mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei: sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja
feita por meio de "documentação hábil e idônea".
Como comprovação de suas alegações, o impugnante se socorre apenas nos documentos
já mencionados anteriormente. Cabia a ele ter trazido aos autos cópia de contratos de
mútuo ou de contratos particulares de empréstimo, dos recibos do mutuário, além das
informações tempestivas nas respectivas Declarações de Ajuste Anual.
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Insta esclarecer que no caso de transferência de valores, a validade deste procedimento
perante terceiros, que no caso específico é o Fisco, pressupõe que sejam verificadas as
condições estabelecidas nos arts. 221 e 288 da Lei n° 10.406/2002 - Código Civil,
conforme se transcreve:
Art 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Art 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-
se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do
§ 1o do art. 654.
À vista da legislação anteriormente transcrita, resta evidente que a comprovação dos
supostos créditos, que o contribuinte alega ter havido de terceiros, não pode ser
juridicamente aceita como efetivamente realizada, em decorrência da ausência dos
elementos necessários para fazer prova perante terceiros. O contribuinte não apresentou
nos autos, repise-se. qualquer contrato de empréstimos relativos ás supostas transações
que alega ter efetuado.
Cabe salientar que o registro público dos atos praticados, se existente, constituiria um
reforço para a credibilidade das operações financeiras, além de conferir certeza, no
mínimo, quanto às datas em que estas foram efetivamente realizadas. Contudo, o
requerente alega apenas e tão-somente que as transações por ele realizadas de deram na
base da informalidade.
Ao contrário do que foi afirmado na peça de defesa, os supostos empréstimos, nos
alegados valores, não foram registrados nas Declarações de Ajuste Anual, dos
exercícios financeiros de 2008 e 2010, apresentadas tanto pelo recorrente quanto pela
Sra. Gorete Perez de Carvalho, pelo Sr. Armando Boleta e pela Sra. Elenice Aparecida
Boleta. Além disso, não se observa nas DAAs desses credores, enviadas á RFB.
disponibilidades financeiras para fazer face a esses alegados empréstimos.
O assunto em discussão, reitere-se. é matéria já extensamente examinada pelos tribunais
administrativos e a jurisprudência firmou-se mansa e pacificamente no sentido de não
acolher as alegações de empréstimos não acompanhadas das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário, com indicação de
valor e data coincidentes. Abaixo seguem, como exemplo, alguns Acórdãos, dentre
inúmeros outros, do Primeiro Conselho de Contribuintes (hoje, CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais):
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação mediante
cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio admitido em direito, da efetiva transferência dos recursos,
tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo. Inaceitá\'el a
prova de empréstimo consignado apenas na declaração de rendimentos apresentada
tempestivamente pelo contribuinte, sem comprovação, com documentos hábeis e
idôneos, da efetiva transferência do numerário, coincidentes em datas e valores. (Ac. Io
CC 102-46573, de 01/12/2004 e 102-46559, de 12/11/2004)
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação mediante
cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência
dos recursos, coincidentes em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do
recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação apenas do recibo ou
nota promissória. (Ac. 1° CC 102-46568, de 01/12/2004)
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

MUTUO. COMPROVAÇÃO - A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo
ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida nas
declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este
ultimo possuía recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo. (Ac. Io CC
106-12836 de 23/08/2002).
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência de
empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da
efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação
do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do
devedor. (Acórdão 1oCC 106-13763 de 05/12/2003)
Argumenta também o impugnante que "devem ser excluídos dos depósitos, os valores
inferiores a RS 12.000,00, desde que seu somatório dentro do ano não ultrapasse RS
80.000,00 - ou seja: p/ 2006, 2007, 2008 e 2009 - RS 320.000,00 ".
Sem imiscuir-se no raciocínio do requerente, cabe reproduzir, por seus corretos
fundamentos, a resposta dada pela autuante à igual solicitação feita pelo contribuinte, no
curso da ação fiscal, conforme descrito no TVF de fls. 1522/1523:
Na mencionada resposta, fundamentando-se no "inciso II do art. 42, da Lei 9430/96, na
redação dada pelo art. 4° da Lei 9481/97", o sujeito passivo solicitou ainda a exclusão
de valores referentes a depósitos "inferiores a RS 12.000,00, desde que seu somatório
dentro do ano não ultrapasse RS 80.000,00". Ocorre que os mencionados dispositivos
legais (§ 3o do art. 42 da Lei 9430/96, combinado com o art. 4o da Lei n° 9481/97)
disciplinam as exclusões cabíveis "para efeito de determinação da receita omitida"
quando da apuração de rendimentos pela presunção legal determinada pelo art. 42,
caput, pela qual se caracteriza omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
bancários com origem não comprovada. Não cabendo a referida presunção de omissão
de receita, já que a origem dos créditos foi comprovada, não se admite a respectiva
exclusão, [destaquei].
Com efeito, a infração sob exame foi intitulada de "omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão — omissão de rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas". de acordo com a Desciição dos
Fatos constante do Auto de Infração, fl. 1324. Isso porque, segundo o § 2o do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996. "os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos ". [destaquei]
Nesse aspecto, igualmente, não assiste razão ao impugnante.
Esclareceu a autoridade fiscal no TVF de fl. 1521. item 13. que "Em 28/09/2010, o
sujeito passivo apresentou, em continuidade às informações que já havia prestado,
documento em que informa os percentuais da remuneração recebida pela atividade de
intermediação na venda de batatas, incidentes sobre o valor bruto das transações
intennediadas, assim indicados: 2006: 6%, 2007: 5%, 2008: 7%, 2009: 7% (fl. 1220)".
E foi com base nesses percentuais, fornecidos pelo próprio fiscalizado, que a autuante
elaborou as planilhas nas quais apurou o valor tributável nos anos-calendário auditados,
de acordo com as Tabelas 1 a 4 dos Anexos 3 a 6 do Auto de Infração.
Em sua impugnação, o contribuinte argumenta que diante dos valores repassados aos
produtores de batata, já detectados pela fiscalização, via termos de diligências, provado
está que a sua própria declaração, mencionada no item 13 do TVF foi, na verdade,
meramente presumida, não condizendo de forma alguma com a realidade.
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Ora, a autoridade fiscal não mensurou os valores repassados aos produtores de batata.
Acatou apenas a informação deste quando indicou os percentuais da remuneração
recebida pela intermediação na venda. Agora o impugnante vem dizer que tais
percentuais foram presumidos. Contudo, não foi essa a informação por ele fornecida à
fl. 1220. a seguir reproduzida:
"1) Sobre a receita bruta, proveniente da comercialização - compra e venda de batatas -
após deduzidas as perdas pela escovagem ou retirada do excesso de terra, da lavagem e
da escolha, de nova sacana, das despesas de aluguel, energia, comunicação,
combustíveis, transportes, salários e encargos, despesas financeiras, a margem de lucro
foi em 2006 - 6%, 2007 - 5%, 2008 - 7%, 2009 -7%."
Nesse aspecto, também, nenhum reparo a ser feito no trabalho fiscal.
Da multas (150%, 75% e 50%).
Para elucidar a questão, transcreve-se a seguir o art. 44 da Lei n° 9.430. de 1996, com a
redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art 8o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
Por sua vez. a Lei n° 4.502. de 1964, disciplina da seguinte forma:
Art 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I-da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
A utilização de interposta pessoa pelo contribuinte deixou evidenciada sua conduta
dolosa "tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal", além "das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito tributário correspondente", nos
termos definidos nos dispositivos legais anteriormente citados.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Ademais, em contraposição às alegações da defesa, verifica-se que, conquanto tenha
apresentado Declarações de Imposto de Renda, o contribuinte não informou os
rendimentos por ele obtidos nas intermediações de venda de batatas realizadas de forma
habitual e sistemática, por quatro anos consecutivos, conforme foi evidenciado pela
autoridade lançadora.
Vale ressaltar que. dentre as várias possibilidades de subtração de valores à tributação
está a de, reiteradamente, deixar de levar às declarações obrigatórias o valor integral das
receitas auferidas na realização de negócios de que tratam os presentes autos. Essa
conduta reprovável do contribuinte pode manifestar-se por várias formas, bastando paia
tal que fique identificada a intenção, consistente no tempo, de subtrair valores
tributáveis por ele devidos.
Note-se ainda que os chamados erros escusáveis se distinguem daqueles cometidos
intencionalmente e de fornia sistemática. O contribuinte que, reiteradamente, omite
receitas de sua atividade na Declaração de Imposto de Renda, em evidente contradição
com a movimentação de numerário que manteve em conta bancária de interposta
pessoa, afasta a possibilidade de desatenção eventual e enquadra-se no tipo descrito nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502, de 1964, conforme enfatizado no TVF.
Quanto à repercussão criminal do ilícito fiscal, foi protocolizado o devido processo de
Representação Fiscal para Fins Penais sob o n° 12963.000007/2011-93, no qual
constam destacados os fundamentos legais, a descrição dos fatos e a qualificação dos
responsáveis, além da relação dos elementos probatórios. O trâmite do referido processo
segue as determinações da Portaria RFB n° 665, de 24 de abril de 2008, que estabelece
procedimentos a serem observados na comunicação, ao Ministério Público Federal
(MPF), de fatos que configurem crimes relacionados com as atividades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). E que ao MPF. instituição permanente essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, cabe promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
Para a lide tributária, entretanto, em observância estrita ao processo administrativo
fiscal, os elementos constantes dos autos, conforme já foi evidenciado, dão fundamento
para a aplicação da multa qualificada, tal como levada a efeito pela autoridade fiscal no
TVF e no auto de inflação competente.
Além disso, foi apurada pela autoridade fiscal a prática, por parte do autuado, de
subfafuramento dos produtos vendidos, sobre a qual o impugnante não se manifestou,
fato que também impõe a aplicação de multa qualificada. A seguir um trecho do TVF,
fl. 1519:
Verificou-se nos blocos de Nota Fiscal do Produtor Mod. 4, em nome e CPF de JOSÉ
APARECIDO BOLETA, que eram frequentes as vendas de produtos da atividade rural
para a empresa diligenciada, ficando comprovado que a conta em nome de Rovilson era
utilizada para as operações de venda de produtos da atividade rural do Sr. José Boleta,
da qual o Sr. Rovilson pessoalmente declarou não participar (fl. 505 - Teimo de
Declaração 00041-0002, item 26).
Nos blocos de notas referidos, foram encontradas as notas fiscais correspondentes a
quatro pedidos da HR Hortifrutigranjeiros, e o confronto desses documentos revelou a
prática de subfaturamento dos produtos vendidos (que já havia sido mencionada por
Rovilson em suas declarações pessoais), conforme quadro abaixo:
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Diante da conduta de venda subfaturada de produtos, com emissão de documento fiscal
que comprovadamente apresentam números sabidamente inexatos, tipificada como
crime contra a ordem tributária, novamente foi intimada a apresentar os originais
pedidos indicados acima (fls. 1221/1234), que juntamente com os originais das notas
fiscais correspondentes foram juntados à Representação Fiscal para Fins Penais.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas apurados a partir de
depósitos bancários em conta corrente de titularidade do próprio impugnante, foi
aplicada com igual aceito a multa de ofício de 75%. expressa no art.. 44, I, da Lei n°
9.430, de 1996. com a redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007.
Já a exigência da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do imposto a título de
camê-leâo. decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, encontra
amparo no art.. 44. II. da mesma Lei n° 9.430, de 1996. com a redação dada pela Lei n°
11.488. de 2007.
Portanto, sob a ótica legal, não há nenhum reparo a se fazer no lançamento, cujos
procedimentos para a exigência das penalidades seguiram rigorosamente as normas
aplicáveis à espécie.
Resta prejudicado o argumento do contribuinte de que atendeu a todas as intimações
feitas pela Fiscalização, haja vista que tal fato não foi aventado para fins de se aplicar a
penalidade sob exame. Caso fosse, a penalidade aplicada seria outra.
Considerações finais.
Com relação aos julgados administrativos, cabe ressaltar que. apesar de sua inestimável
validade como fonte de consulta, estes não podem ser tomados, conforme entendimento
expresso pelo Parecer Normativo CST n° 390, de 1971. como normas complementares
da legislação tributária, nos moldes estabelecidos pelo aitigo 96 do CTN, em função da
inexistência de norma legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PARCIAL provimento no sentido de afastar da autuação, a multa
isolada aplicada de 50% a título de carnê leão, relativamente ao ano calendário de 2006.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-008.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720172/2011-00

Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital